Tribunal: TJDFT
Processo: 0747305-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747305-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARCELO CLAYTON RODRIGUES PEIXOTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A em face de decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0711414-52.2023.8.07.0009, saneou o feito, indeferindo o pedido de realização de prova pericial. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a agravante manifesta-se no ID 53163116 alegando a necessidade de análise do recurso em razão do risco de perecimento do direito. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Transcrevo a decisão agravada de ID 176319279 dos autos principais: Trata-se de ação de obrigação de fazer movida por MARCELO CLAYTON RODRIGUES PEIXOTO em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Afirma o autor que possui sobrepeso desde 13 anos de idade, e em 2013, foi orientado à realização da cirurgia bariátrica, realizada em setembro do mesmo ano. Afirma que a obesidade lhe causou outros problemas ao longo do tempo, e que desde julho de 2015, sua fadiga aumentou. Afirma que possui plano de saúde da requerida. Afirma que, em maio/2022, foi realizado relatório médico que atestou que o requerente se encontrava definitivamente incapaz para exercer seu ofício, solicitando a sua aposentadoria. Afirma que o laudo médico descreve que o requerente é resistente a qualquer tratamento por alimentação, afirmando que, caso o paciente não passe por tratamento adequado, corre risco de vir a óbito, de forma que é prescrito que o requerente seja encaminhado ao Hospital da Obesidade, em Camaçari-BA. Afirma que a requerida informou que a cobertura para fins estéticos não estaria coberta pelo plano. A tutela foi deferida ao ID. 166910078. Contestação ao ID. 170029079, na qual a parte requerida alega inépcia da inicial, em razão de ausência de prescrição médica específica, impugna o pedido de gratuidade de justiça deferido à parte autora e, no mérito, argumenta que a parte autora omitiu a realização da cirurgia bariátrica na contratação do plano de saúde, e que o autor não contratou cobertura acessória. Afirma que há redes credenciadas para o pedido autoral, além de não haver obrigação legal para prestador não credenciado. Réplica ao ID. 173311389. Ao ID. 175032659, a parte requerida pugna por decisão de organização e saneamento do feito. Os autos vieram conclusos. DECIDO. Quanto à alegada inépcia da inicial por ausência de prescrição médica específica, esta não merece prosperar. Conforme verifica-se dos anexos à inicial, o requerente juntou laudos e relatórios de seus médicos acerca da sua condição de saúde. Ademais, ainda que não houvesse, eventual ausência não ensejaria a inépcia da inicial. Assim, REJEITO a preliminar de inépcia. Quanto à impugnação à gratuidade deferida ao autor, a alegação igualmente não merece prosperar. Uma vez concedida a gratuidade de justiça, compete à outra parte o ônus de provar a capacidade financeira do beneficiário. No caso em tela, a parte requerida não apresentou elementos que comprovem a ausência de miserabilidade. A declaração de hipossuficiência, admitida pelo juízo ao deferir a gratuidade de justiça, impõe ao impugnante o ônus da demonstração da situação financeira incompatível com a concessão do benefício. A parte ré, contudo, não produziu qualquer prova neste sentido. Portanto, REJEITO a impugnação à gratuidade de justiça. Estando presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido do processo, e inexistindo vício insanável a ser corrigido, DECLARO SANEADO O FEITO. O ponto controvertido diz respeito ao dever da requerida de custear o tratamento do autor na clínica pleiteada. Trata-se de matéria de direito, estando os autos suficientemente instruídos com as provas documentais já juntadas. Dessa forma, indefiro o pedido de perícia realizado pela parte requerida. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos conclusos para sentença. Com efeito, observa-se que a decisão agravada limitou-se a sanear o feito, indeferindo o pedido de produção e prova pericial, não havendo correção no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso em análise, a decisão agravada limitou-se a sanear o feito, indeferindo o pedido de produção de prova pericial. Apesar da alegação de perecimento do direito, a parte agravante não esclarece tal motivação. É sabido que as questões não abrangidas pelo rol do artigo 1.015 não precluem, não estando demonstrada sua inutilidade em análise de preliminar de apelo, não existindo justificativa para mitigação do rol. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu o recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1095049, 07166087020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2023 11:52:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador